Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-51.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por CRISTIANE TORRES DA COSTA contra a sentença de ID 75444482, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu, sem apreciação do mérito, a ação revisional de contrato bancário proposta em desfavor de BANCO PAN S/A, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 75444484), requerendo a gratuidade de justiça recursal. No mérito, alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Argumenta que a declaração de hipossuficiência financeira da pessoa física possui presunção de veracidade e carece de dilação probatória. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento à ação. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça nesta via recursal. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, deve o julgador indeferir o pedido de concessão da gratuidade, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. No caso em apreço, os documentos apresentados pela apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Da análise daqueles documentos que foram colacionados por ocasião do ajuizamento da ação, depreende-se dos contracheques de ID 75444472 a ID 75444475 que a apelante, a despeito de alegar hipossuficiência financeira, é empregada pública da FUNCEF, ocupando o cargo de “analista sênior”, e auferindo mensalmente o valor bruto que varia de R$ 15.340,78 (quinze mil trezentos e quarenta reais e setenta e oito centavos) a R$ 18.827,96 (dezoito mil oitocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos). Dessa forma, verifica-se que, para a realidade brasileira, a apelante aufere renda mensal bruta considerável, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024; Acórdão 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024; Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que a apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois o valor por ela auferido supera, em muito, o parâmetro em comento, tampouco que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. Consigne-se que eventuais dívidas contraídas voluntariamente pela apelante perante instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda com a manutenção dos seus bens, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que a condição financeira da parte é incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida. O endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia 8a Turma Cível, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte, consoante os seguintes precedentes: Acórdão 1818368, 07470466920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024; Acórdão 1800119, 07469808920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pela parte requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No contexto posto nos autos, não é crível que a recorrente não disponha do módico valor relativo ao preparo recursal sem seu sacrifício pessoal ou de seus dependentes, tampouco não tenha recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A contratação de advogado para patrocinar seu interesse no processo reforça esse entendimento, pois estivesse ela em situação de penúria financeira, que o impossibilitasse de obter acesso à justiça, teria buscado a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que presta irrestritamente esse serviço às pessoas que se encontram em situação de hipossuficiência financeira. A propósito, seguem precedentes deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1818523, 07251007220228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024; Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Convém destacar que, nesta via recursal, a apelante não apresentou qualquer documento apto para embasar o novo requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação. Dessa forma, inexistindo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça, referente ao preparo recursal, formulado pela apelante. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.